Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733965-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ISMAIL OLLAIK, TERESINHA GIANDONI OLLAIK, SOFIA ISMAIL OLLAIK CARDELINO, EDUARDO ISMAIL AGRAVADO: LUIZ DE ARAUJO CARNEIRO, EDMAR GONCALVES PINHEIRO DE FARIA, JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SOUSA JUNIOR, DIONILTON ALVES PINTO, ANTONIO MARTINS NETO, ROSIMEIRE SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Armando Ismail Ollaik, Teresinha Giandoni Ollaik, Sofia Ismail Ollaik Cardelino e Eduardo Ismail contra a decisão de saneamento do e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (processo n. 0704729-20.2023), prolatada nos seguintes termos. Ipsis litteris. O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. De início, indefiro o pedido de desentranhamento das contestações de ID 195807635 e de ID 195952715, porquanto apresentadas dentro do prazo para defesa, consoante se pode observar na aba dos expedientes. Quanto à ausência de informação precisa a respeito dos endereços dos litigantes, ficam os réus intimados a trazer aos autos informação precisa a respeito do seu domicílio, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda neste prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte ré regularizar todas as representações processuais, juntando documentos devidamente datados e assinados pelas partes. No que se refere à alegada ausência de legitimidade para deduzir interesse de terceiro, tem-se que os réus estão postulando em Juízo direito próprio, não merecendo guarida as alegações aventadas pelo autor em réplica. Por fim, para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, necessário que ela instrua o processo com documentos capazes de comprovar o alegado, tais como Declaração de Imposto de Renda do último exercício fiscal, Carteira de Trabalho e Previdência Social e outros, não bastando a mera alegação de hipossuficiência. Para tanto, concedo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido formulado. Somente após será apreciada a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, acaso deferida. Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a melhor posse do imóvel indicado. Defiro, portanto, a produção de prova testemunhal para elucidação dos pontos controvertidos. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento, a ser realizada de forma virtual, intimando-se as partes, pessoalmente por carta com aviso de recebimento, e o advogado por publicação no DJ-e. Nos termos do art. 455 do CPC/15, "cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo". A intimação deverá ser realizada na forma do § 1o do referido dispositivo legal, devendo o advogado atentar para o disposto no § 3o. Sem prejuízo, fica intimada a parte ré a se manifestar sobre o documento juntado aos autos pela parte autora no ID 200640530. Por fim, oficie-se a Secretaria de Agricultura do DF – SEAGRI, solicitando a cópia integral do processo administrativo registrado em nome da pessoa de ADRIANO MONTEIRO GUIMARÃES, dados no ID 199537890, página 2, que, consoante alegações dos autos, era quem cuidava e zelava pelo imóvel desde meados de 2015, de modo a averiguar a cadeia sucessória da posse mansa e pacífica do local. Confiro à presente força de Ofício. Intimem-se. (...) A embargante afirma que a decisão de ID 201765406 é omissa, ao argumento de que não houve pronunciamento judicial referente à preclusão - consumativa e temporal - para as partes apresentarem contestação. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Isso porque a decisão embargada foi expressa ao dispor: "(...) indefiro o pedido de desentranhamento das contestações de ID 195807635 e de ID 195952715, porquanto apresentadas dentro do prazo para defesa, consoante se pode observar na aba dos expedientes." Esse trecho da decisão diz respeito justamente à preclusão alegada pela embargante/autora, que ora apresenta os mesmos argumentos expostos por ocasião da réplica, e já analisados na decisão saneadora, trazendo à tona matéria - essa, sim - já preclusa. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Outrossim, aguarde-se a audiência de instrução designada para o dia 08/10/2024, às 14h30. Intimem-se. Os agravantes se insurgem especificamente contra o não reconhecimento, pelo e. Juízo originário, da preclusão temporal e consumativa para a apresentação de contestação pelos réus/agravados. Asseveram que “a decisão interlocutória afastou a aplicação dos arts. 223 e 239, § 1o, do CPC/2015, porquanto não reconheceu que (i) inviável a apresentação de contestações em momentos distintos do processo e (ii) que o comparecimento espontâneo de Réu, especialmente em feito possessório em que não se conhecem os efetivos invasores e há distintas alegações contraditórias, supre a falta de citação”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, “a reforma da decisão originária, por violação aos arts. 223 e 239, § 1o, do CPC/2015 ao não reconhecer que houve (ii.a) preclusão consumativa para Luis de Araújo Carneiro e Antônio Martins Neto e (ii.b) preclusão temporal para os José de Arimatéia de Lima Sousa Júnior, Rosimeire Santos Santana e Edmar Gonçalves Pinheiro de Faria para apresentarem contestação”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Se não, vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, este agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de não reconhecimento da preclusão temporal e consumativa à apresentação de defesa pelos réus. Esse provimento não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser impugnada por esta via processual, uma vez que as razões do agravo não se assemelham às hipóteses previstas do Código de Processo Civil, art. 1015, e não se ajustam às possibilidades de mitigação. Além disso, a decisão que teria reconhecido a tempestividade das contestações não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, tampouco violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Na mesma linha de raciocínio, mutatis mutandis, colaciono os acórdãos das e. Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. 5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1886736, 07076781920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PROVA DESENTRANHADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. FALTA URGÊNCIA. NÃO É HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. 1. A impugnação à decisão que determina o desentranhamento de documento que não é novo não é hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. Os argumentos declinados no Agravo Interno não infirmam a conclusão da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por não se tratar de hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC, tampouco contém fundamento apto a caracterizar que a postergação do conhecimento da matéria em sede de apelação implica prejuízo à parte, constatando-se que a falta de urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema 988 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1873366, 07047170820248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS O SANEAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que permite a juntada de documentos novos após o saneamento do feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre juntada de documentos novos após o saneamento do processo, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1825712, 07188465220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). No mais, o presente caso não é passível de saneamento (Código de Processo Civil, artigo 932, parágrafo único). Não conheço o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator